Tribunal: TJBA
Processo: 0311304-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0311304-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO FERREIRA E SOUSA

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM ABUSO DE DIREITO FUNDADA NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EFETUADO NA PEÇA DE INGRESSO.
SENTENÇA PROLATADA SEM OPORTUNIZAR
AO EMBARGANTE
A
PRODUÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO DAS
PROVAS A PRODUZIR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 920, II, DO CPC.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

O julgamento antecipado da lide é uma possibilidade processual, que tem o escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, sendo perfeitamente possível
quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2.

Contudo, não pode servir de fundamento para, em nome da celeridade processual, propor solução integral do mérito de modo injusto, ou seja, conferindo às partes tratamento desigual em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, ainda mais diante do dever do juiz em zelar pelo efetivo contraditório.

3.

Os fatos objeto do pedido de produção de provas efetuado pelo Apelante
estão diretamente vinculados à sua tese de Excesso de Execução, cujo pano de fundo retrata suposto abuso de direito praticado pelo Apelado como fundamento para a aplicação do
duty to mitigate the loss
, precisamente na parte em que este, ciente e em pleno domínio de ambas as perspectivas (crédito e débito) no caso concreto, resolveu adotar postura que promoveu o agravamento da situação do devedor-Apelante, violando os deveres anexos aos contrato pactuados (lealdade, confiança, cooperação e transparência).

4.

Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.

4. Portanto, houve claro cerceamento da defesa do Apelante,
tolhido que foi do
direito de manifestação em derredor do seu interesse na produ
ção
de outras provas e, bem assim, no seu direito de ver os seus argumentos considerados pelo juízo, ainda que a decisão fosse proferida de modo contrário ao pedido efetivado.

PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 0311304-41.2019.
8.05.0001
,
oriundo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
,
figurando como Apelante
LEONARDO FERREIRA E SOUZA
e, como Apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Dr.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de 2º Grau

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA